Tribunal: TJDFT
Processo: 0703347-61.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. TESES DE MÉRITO. COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DOTRIBUNAL DO JÚRI. DECISAO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A sentença de pronúncia tem natureza de decisão interlocutória meramente declaratória na qual o julgador, realizando um juízo de prelibação, sem adentrar ao mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por mandamento constitucional.
2. Na linha da melhor doutrina e jurisprudência, é entendimento pacífico que, para prolação da sentença de pronúncia, à luz do artigo 413 do Código de Processo Penal, basta a existência de indícios de que o acusado seja o autor do delito, ainda que não veementes, bem como a comprovação da materialidade. 2. 1. É vedado ao Magistrado, neste momento, ao se deparar com circunstâncias legais vinculadas ao tipo penal incriminador, analisar as provas carreadas com profundidade e ingressar no exame do mérito, incumbência afeta ao Conselho de Sentença.
3. Há elementos suficientes de autoria e materialidade a lastrear a decisão de pronúncia, fundada em provas orais produzidas nos autos.
4. A absolvição sumária, a despronúncia e/ou desclassificação da conduta somente podem ser acolhidas quando evidenciada nitidamente a alegada excludente, no caso a legítima defesa, a ausência do animus necandi e/ou a ocorrência de desistência voluntária, hipóteses que não encontram guarida nesta oportunidade processual.
5. Recurso conhecido e desprovido.